Tribunal: TJDFT
Processo: 0003930-97.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003930-97.2018.8.07.0010 RECORRENTE: VALTOIR GONCALVES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. As pequenas contradições entre as declarações das vítimas são naturais, uma vez que colhidas após quatro anos da data do fato, logo, não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 157, § 2o, inciso I (anterior à vigência da Lei no. 13.654/2018), e incisos II e V, do Código Penal, pois fundamentou a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, razão pela qual merece ser absolvido, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 157, § 2o, inciso I (anterior à vigência da Lei no. 13.654/2018), e incisos II e V, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por nulidade de decisão fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030